Tribunal: STJ
Processo: 0892464-77.2014.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028876 - CE(2025/0322915-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO -
CE022248
AGRAVADO
: ESPEDITO ARRUDA COSTA FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA VALE SAMPAIO - CE013500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. TERMO INICIAL
DOS JUROS MORATÓRIOS. TEMA 685 DO STJ. AUSÊNCIA DE
TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto
art. 1.022
todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão
ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da
parte.
2. Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 685 do STJ, "os juros
de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior" (
Rel. Ministro SIDNEI
REsp 1.370.899/SP,
BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
21/5/2014,
14/10/2014)
3. A ausência de trânsito em julgado não impede a aplicação da
tese firmada no julgamento sob rito do
-C do
art. 543
CPC/1973.
Precedentes.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54113602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 714f064f-c32c-46eb-aef5-a58f6da22ef9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 714f064f-c32c-46eb-aef5-a58f6da22ef9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028876 - CE (2025/0322915-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
AGRAVADO
: ESPEDITO ARRUDA COSTA FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA VALE SAMPAIO - CE013500
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS. TEMA 685 DO STJ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPEDIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas
art. 1.022
as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 685 do STJ, "os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento
da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
REsp 1.370.899/SP,
julgado em
DJe
.
21/5/2014,
14/10/2014)
3. A ausência de trânsito em julgado não impede a aplicação da
tese firmada no julgamento sob rito do
-C do
art. 543
CPC/1973.
Precedentes.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53783184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:50
Código de Controle do Documento: ca9b2f07-8b3c-465d-a2a5-edc0e8a62700

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.
A. (BB) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IDEC. BANCO DO BRASIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO
TEMA No 685 DO STJ. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA A
PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO DOS
DEMAIS EXPURGOS NA CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 891 DO
STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO DE 10,14% PARA FEVEREIRO DE 1989.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença de
fls. 546/556, que homologou os cálculos da contadoria do juízo no
procedimento de liquidação individual da sentença coletiva proferida na
Ação Civil Pública no 1998.01.1.16798-9, que tramitou na 12a Vara Cível
da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília (TJDFT).
2. No arrazoado, sustenta o apelante que o STJ, por meio do REsp no
Repetitivo no 1.370.899/SP (Tema 685) determinou a suspensão de
todos os processos enquanto se aguarda o pronunciamento definitivo a
respeito do termo inicial da incidência dos juros moratórios. Porém, o
referido recurso já foi julgado pela Corte Superior, em 21.05.2014, com
acórdão publicado em 16.10.2014, atraindo, assim, a norma do
do CPC.
art. 1040, inciso III,
3. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, aplica-se o citado Tema no
685 do STJ, que orienta: “Os juros de mora incidem a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando
esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já
produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.
4. Aplicam-se os demais expurgos para correção monetária plena do
saldo da caderneta de poupança, conforme tese firmada pelo STJ no
julgamento do REsp Repetitivo no 1.314.478/RS (Tema 891), in verbis:
“Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos
expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o
saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores
de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. 5. No que
concerne ao índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989, destaco
que o STJ reconheceu a sua aplicação, vez que era o previsto na
legislação revogada pelo plano. Precedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (e-STJ, fl. 642)

Nas razões do agravo, o BB apontou (1) a não incidência das Súmulas 282 e
356/STF por existir prequestionamento, ainda que implícito; (2) a necessidade de
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do REsp no 1.370.899/SP.
Documento eletrônico VDA53783184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:50
Código de Controle do Documento: ca9b2f07-8b3c-465d-a2a5-edc0e8a62700

Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece acolhida.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, o BB apontou
violação dos arts. 489 e
art. 105
(1)
1.022 do CPC, sustentando omissão quanto à tese do termo inicial dos juros de mora; (2)
violação dos arts. 947, § 3o, 985, II, e 986 do CPC, defendendo a impossibilidade de
aplicação do
antes do trânsito em julgado e a necessidade de
Tema 685/STJ
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do
ofensa
REsp no 1.370.899/SP; (3)
dos arts. 397 e 405 do CC e 240 do CPC, alegando que os juros de mora devem ser
fixados desde a citação na ação civil pública, e não na liquidação individual de sentença.
No tocante à suposta violação dos arts. 397 e 405 do CC e 240 do CPC,
relativa à matéria do termo inicial dos juros de mora na execução de
sentença proferida em ação coletiva, a Vice-Presidência do TJCE negou seguimento ao
recurso especial, pois o acórdão recorrido coincide com a orientação assentada pelo
STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 685, nos termos do artigo 1.030, I,
, do Código
b
de Processo Civil.
Por tal motivo, deixo de analisar referida matéria.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou sobre
todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA53783184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:50
Código de Controle do Documento: ca9b2f07-8b3c-465d-a2a5-edc0e8a62700

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
6/9/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da necessidade de aguardar o trânsito em julgado

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, o Tribunal estadual aplicou o
Tema 685 do STJ, lançado no julgamento do
e do
REsp 1.370.899/SP
que orienta: "Os juros de mora incidem a partir da citação do
REsp 1.361.800/SP,
devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a
configuração da mora em momento anterior".
Em que pese as alegações do BB, a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que não é preciso aguardar o trânsito em julgado do REsp no 1.370.899/SP
para se aplicar o Tema 685 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ARTS. 475-A E 475-E DO CPC/1973.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA.
JUROS
MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NOS
AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA53783184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:50
Código de Controle do Documento: ca9b2f07-8b3c-465d-a2a5-edc0e8a62700

AGUARDAR
O
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ.
1. Os arts. 475-A E 475-E DO
sob a ótica trazida pela parte
CPC/1973,
ora agravante, não foram objeto de debate no aresto impugnado,
circunstância que caracteriza a ausência de prequestionamento e
impede, no ponto, o conhecimento da insurgência.
2. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior" (
Rel. Ministro SIDNEI
REsp 1.370.899/SP,
BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em
REPDJe
21/5/2014,
DJe
.
16/10/2014,
14/10/2014)
3. A ausência de trânsito em julgado não impede a aplicação do
entendimento firmado no julgamento sob rito do
-C do
art. 543
Precedentes.
CPC/1973.
4. Deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de
declaração (art. 538, parágrafo único, primeira parte, do
por
CPC/1973)
se revelarem manifestamente protelatórios.
5. Descabe a esta Corte Superior apreciar as razões que levaram as
instâncias ordinárias a aplicar a multa por litigância de má-fé prevista nos
artigos 17 e 18 do
quando for necessário rever o suporte
CPC/1973,
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 993.665/SP,
Quarta Turma, j. 13/6/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.361.800/SP.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA TESE.
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.361.800/SP,
proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou tese no
sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar
em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em
momento anterior".
2. A ausência de trânsito em julgado, em razão da oposição de
embargos declaratórios, não impede a aplicação imediata a casos
análogos de tese firmada sob o rito de recurso especial repetitivo,
desde que devidamente publicado o respectivo acórdão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 871.051/MS,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. 27/6/2017)

Documento eletrônico VDA53783184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:50
Código de Controle do Documento: ca9b2f07-8b3c-465d-a2a5-edc0e8a62700

Por tal motivo, não se justifica o sobrestamento do julgamento deste recurso
até o trânsito em julgado.
Desse modo, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação
assentada nesta Corte, aplica-se, à espécie, o óbice da Súmula 83 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, por não ter sido fixada verba honorária em primeiro grau.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53783184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:50
Código de Controle do Documento: ca9b2f07-8b3c-465d-a2a5-edc0e8a62700

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.028.876 / CE
Número Registro: 2025/0322915-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08924647720148060001 8924647720148060001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DAVID SOMBRA PEIXOTO - CE016477
JOÃO PAULO SOMBRA PEIXOTO - CE015887
JOSÉ LUÍS MELO GARCIA - CE016748
NATHALIA APARECIDA SOUSA DANTAS PEIXOTO - CE022248
AGRAVADO
: ESPEDITO ARRUDA COSTA FILHO
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA VALE SAMPAIO - CE013500
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA54007529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: 66c1ab1d-5862-409c-a3b8-9bb6acda8578

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:21
Código de Controle do Documento: 66c1ab1d-5862-409c-a3b8-9bb6acda8578